Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-15.2023.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de contradições no Acórdão. Contradição sanada no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, incluindo majoração recursal (art. 85, §11, CPC).

EMBARGOS ACOLHIDOS.